Tribunal: TJSP
Processo: 1007638-31.2018.8.26.0004
Classe: Agravo Interno Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Fernando Reverendo Vidal Akaoui
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
ção – Deserção – Não cabimento – Quantia faltante de R$ 32,80 que é ínfima, ante o valor de R$ 5.171,42 recolhidos – Recorrente a quem se credita de boa-fé – Anulação da decisão que não conheceu o recurso – Retorno dos autos à votação – RECURSO PROVIDO.
(TJSP; Agravo Interno Cível 1007638-31.2018.8.26.0004; Relator (a): Fernando Reverendo Vidal Akaoui; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Privado; Foro Regional IV - Lapa - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/12/2023; Data de Registro: 18/12/2023)

Classe/Assunto:

Agravo Interno Cível / Vícios de Construção

Relator(a):

Fernando Reverendo Vidal Akaoui

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

7a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

18/12/2023

Data de publicação:

18/12/2023

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Apelação interposta em ação de reparação de danos – Recolhimento do preparo a menor, mesmo após concessão de prazo para complementação – Deserção – Não cabimento – Quantia faltante de R$ 32,80 que é ínfima, ante o valor de R$ 5.171,42 recolhidos – Recorrente a quem se credita de boa-fé – Anulação da decisão que não conheceu o recurso – Retorno dos autos à votação –

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Apelação interposta em ação de reparação de danos – Recolhimento do preparo a menor, mesmo após concessão de prazo para complementação – Deserção – Não cabimento – Quantia faltante de R$ 32,80 que é ínfima, ante o valor de R$ 5.171,42 recolhidos – Recorrente a quem se credita de boa-fé – Anulação da decisão que não conheceu o recurso – Retorno dos autos à votação – RECURSO PROVIDO.